Tribunal: TJMT
Processo: 0009056-46.2015.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos, etc.
JOÃO RODRIGUES DE SOUZA foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/98, à 2 penas restritivas de direitos, referente a prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de 1 salário mínimo, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos Autos do Executivo de Pena.
Nas razões, endereçadas ao Juizado Especial da comarca de Cáceres/MT, a Defesa busca a absolvição, com fulcro no art. 386, III, do CPP (Id n. 32197031).
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o parquet pelo desprovimento do recurso (Id n. 32197034).
A PGJ manifestou-se pelo encaminhamento da presente apelação à Turma/Conselho Recursal (Id n. 37601474).
É o relatório.
Decido.
Embora este Recurso de Apelação Criminal tenha sido encaminhado a este Tribunal de Justiça, constata-se que a competência para conhecer e processar os recursos interpostos oriundos de Juiz de Direito dos Juizados Especiais é da Turma Recursal, nos termos do art. 1o, parágrafo único da Resolução no 009/2011/PRES/TP, in verbis:
“Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.”
Colaciona-se excerto de julgado que em situação semelhante, assim foi ementado:
“(...) Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1o, da Resolução no 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais. Writ não conhecido. Remessa à Turma Recursal ordenada. (HC 12725/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)
Dessa forma, deve ser reconhecida e declarada a incompetência deste Relator, para julgar o presente Recurso de Apelação Criminal, sob pena de desobediência ao princípio do Juiz Natural.
Portanto, ante a incompetência deste TJMT para deliberar sobre o tema delineado nas razões recursais, nos termos do art. 51, inc. XV do Regimento Interno deste TJ/MT, nego conhecimento ao presente recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, competente para analisar e decidir o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator